Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-27.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009619-27.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (EMBARGANTE), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCOPEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.549.698/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 568/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em aplicação do Tema 568/STJ.

A parte embargante aponta omissão, asseverando que
“a decisão do Agravo em REsp considerou que a prescrição intercorrente não teria se consumado pelo fato de que em momento algum a Fazenda Pública deixou de adotar as medidas efetivas para constrição dos bens”
, alegando que o acórdão proferido
“não expôs de forma clara se entende que houve a efetividade da constrição de bens (constrição positiva), para interrupção da prescrição, nos termos do tema 568/STJ ou se a interrupção se deu com a mera tentativa de bens.”
.

Recurso tempestivo (id. 131423691).

Sem contrarrazões (id. 151478197).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao não expor de forma clara se entende que houve a efetividade da constrição de bens, para interrupção da prescrição, ou se a interrupção se deu com a mera tentativa de bens.

Na hipótese, o acórdão consignou que o Recorrente não demonstrou que os recursos paradigmas utilizados como fundamento para a negativa de seguimento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, incorrendo, assim, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Asseverou, ainda, que a negativa de seguimento se deu por aplicação do Tema 568/STJ, consignando que:

“
No caso em concreto, a Câmara julgadora concluiu que “na hipótese, os autos da Execução Fiscal não foram suspensos em nenhum momento e também não ficou paralisado por culpa da parte credora. Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição intercorrente. Frise-se que, embora o processo tramite por vários anos, a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição intercorrente, porque, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, esta pressupõe ter havido a prévia suspensão do processo, em vista da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora”.

Neste ponto, como visto acima, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que “o curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (Tema 568). (g.n.)

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois
o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que a Fazenda

Pública não deixou transcorrer o lapso prescricional sem a adoção de medidas efetivas para constrição patrimonial da executada
.”

Como se vê, restou devidamente consignado que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu em aplicação ao Tema 568/STJ, que concluiu que o curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação, sendo que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que a Fazenda Pública sequer deixou transcorrer o lapso prescricional sem a adoção de medidas efetivas para constrição patrimonial da executada.

Percebe-se, portanto, que o ponto foi devidamente analisado pelo acórdão, inexistindo a omissão apontada pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão erro material, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Assim, se não há, no acórdão, quaisquer vício, mas sim mero inconformismo do Embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023